Tribunal: TJMT
Processo: 0044541-27.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ALE COMBUSTÍVEIS S.A.
PRESIDENTE DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES - PLENO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 136221/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — – MANDADO DE SEGURANÇA — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO —– PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.

INTERESSADO(S):
ALE COMBUSTÍVEIS S.A.
PRESIDENTE DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES - PLENO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Ale Combustíveis S.A, contra o ato do Presidente do Conselho de Contribuintes - Pleno da Secretaria De Fazenda Do Estado De Mato Grosso - SEFAZ/MT para o fim de determinar que a autoridade coatora realize, no prazo de 03 ( três) dias, as devidas providências para registro, comunicação e execução da decisão proferida do E-Process N° 5067021/2013, de 21/11/2013 (fls.132/134).
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (fls. 144/145).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator
P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de reexame necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Ale Combustíveis S.A, contra o ato do Presidente do Conselho de Contribuintes - Pleno da Secretaria De Fazenda Do Estado De Mato Grosso - SEFAZ/MT para o fim de determinar que a autoridade coatora realize, no prazo de 03 ( três) dias, as devidas providências para registro, comunicação e execução da decisão proferida do E-Process N° 5067021/2013, de 21/11/2013.
A sentença encartada aos autos é irretocável.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
In casu, o Impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em responder ao requerimento administrativo.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:
Art. 5° (...). XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
A Lei do Estado de Mato Grosso n. 7962/2002, que regulamenta os processos administrativos, preconiza, no seu art. 30, que o prazo para a decisão em processos administrativos é de 30 (trinta) dias.
Logo, não se mostra razoável que um procedimento administrativo permaneça por mais de um ano parado, sem nenhuma resposta ao requerente.
O prazo razoável para apreciação dos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual foi, há muito, ultrapassado, e, a meu sentir, é direito dos Impetrantes obterem alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever de a Administração Pública dar solução ao assunto reclamado.
Acentuo, ainda, que a Administração Pública deve-se pautar pelos princípios constitucionais e administrativos, sendo, dentre eles, o da celeridade e o da eficiência, que, indubitavelmente, não foram observados no procedimento administrativo em questão.
Ademais, é de se registrar que a demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, fere seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto sob o da efetividade.
Em reforço, com a edição da Emenda Constitucional no 45/2004, que instituiu o inciso LXXIII do art. 5o da CRF, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo.
Assim, veja-se:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Dessa forma, não é aceitável que os Impetrantes aguardem, sem ver apreciado, seu procedimento administrativo num prazo razoável, tratando-se, pois, de ilegalidade, corrigível pela via judicial.
É nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.
(N.U 1001700-03.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).
Tendo em vista, portanto, que o prazo estabelecido para análise do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual foi, há muito, ultrapassado, fica evidenciado o ultraje ao direito líquido e certo de resposta, em tempo razoável, que tem o Requerente.
Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo a quo é medida impositiva.
Ante o exposto, RATIFICO o ato sentencial sob o crivo do reexame, em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR